Tribunal: CARF
Processo: 13161.000015/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000015/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.893 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA DE LOURDES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000015/2010-57
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.893 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000015/2010-57

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 12-15, do exercício 2007, ano-
calendário 2006, por meio do qual se exige o crédito tributário consolidado de
R$ 2.817,25, calculados até 28/11/2008.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 89-93, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 14.472,09 conforme tabela
abaixo:
Nome
Declarado
Aceito
Unimed de Dourados Cooperativa
3.064,18
1.532,09
Fundação Carmem Prudente de Mat.
120,00
0,00
Rede Feminina Nacional de Comb.
40,00
0,00
Casali & Casali Serviços Médico
600,00
0,00
Paula Oda Haddad
6.750,00
0,00
Luiz Gustavo Machado de Araújo
2.530,00
0,00
Ingrid Rodrigues Salbo
2.900,00
0,00
Pagamentos efetuados a:15.395.999/0001-92 UNIMED DE DOURADOS COOP.
TRABALHO MÉDICO - R$ 1.532,09 -Beneficiário não dependente na declaração de
ajuste anual;
03.221.702/0001-93 FUND. CARMEM PRUDENTE DE MS - R$ 120,00 - Não
dedutível;
01.951.839/0001-78 REDE FEM. NAC.COMBATE AO CÂNCER - R$ 40,00 - Não
dedutível;
07.268.838/0001-00 CASALI & CASALI SERV. MÉDICOS S/S - R$ 600,00 – Falta
identificação do paciente;
543.920.121-15 PAULA ODA HADDAD - R$ 6.750,00 - Falta identificação do
paciente;
000.631.011-73 LUIZ GUSTAVO MACHADO DE ARAUJO - R$ 2.530,00 – Falta
identificação do paciente;
985.151.101-30 INGRID RODRIGUES BALBO - R$ 2.900,00 - Falta identificação do
paciente.
Em sua impugnação de folhas 03-13, a interessada alega, em síntese, que:
1. A Declaração do Imposto de Renda foi elaborada de acordo com as instruções
contidas no formulário disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal que diz que as
despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo o nome, o endereço
e, no caso de beneficiário (pessoa ou empresa a quem efetuou pagamentos) residente ou
domiciliado no Brasil, o seu número de inscrição no CPF ou no CNPJ, podendo ser
substituídos por cheque nominativo ao beneficiário, de sua própria emissão, do cônjuge
ou do dependente;
2. Não se encontrou nos termos contidos no enquadramento legal a exigência de que nos
recibos deva conter a identificação do paciente;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.893 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000015/2010-57

3. Não há DEPENDENTES da Declarante/Contribuinte registrados na Declaração do
Imposto de Renda, logo os recibos que foram apresentados, todos, merecem fé publica,
porquanto foram emitidos pelos profissionais liberais e empresas nas respectivas datas
de pagamentos efetuados, em favor da Contribuinte/Declarante, sem rasuras e ou vícios
que causem dúvidas quanto a validade dos recibos;
4. Entretanto, buscou junto aos referidos profissionais declarações individuais de
maneira a corroborar com os esclarecimentos exigidos pela Secretaria da Receita
Federal;
5. Por inexperiência, ao preencher a Declaração do Imposto de Renda constou os
pagamentos integrais a UNIMED DE DOURADOS pelo valor total de RS 5.064,18,
conforme o recibo informado pela UNIMED, estando nesse valor incluído a parcela
paga em benefício do seu filho, o qual pela idade não constou como dependente, assim
como os pagamentos realizados a Fundação Carmem Prudente de MS no valor de RS
120,00 e Rede MS Dourados e Rede Feminina Nac. Combate ao Câncer no valor de RS
40,00, sendo estes indedutíveis, os quais concorda com o Fisco;
6. Não se pode por PRESUNÇÃO FISCAL excluir documentos hábeis comprovadores
das despesas dedutíveis e tornar devido tributos por mera interpretação do FISCO;
7. Verifica-se que a contribuinte agiu de boa-fé, vez que no ano em que ocorreu a
despesa não houve a inscrição de nenhum dependente, estando os recibos acostados na
impugnação merecedores de fé publica, porquanto emitidos por
Contribuintes/Declarantes, profissionais liberais e empresas sem rasuras, borrões que
maculem a validade dos mencionados recibos;
8. Assim, solicita a revisão da Notificação de Lançamento;
Foi efetuado o cálculo da parte não impugnada (folha 45 a 47) no valor originário de R$
80,30, que foi pago pela interessada (f. 54) e alocado ao débito deste processo,
extinguindo por pagamento o valor originário de R$ 80,29, conforme extrato do
processo (f. 57,) restando um saldo devedor no valor originário de R$ 2.701,34.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS
Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se comprovar o efetivo
pagamento, o tratamento efetuado e quem é o paciente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.893 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000015/2010-57

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o contribuinte não se insurge quanto à
glosa das despesas relacionadas à Unimed, Fundação Carmen e Rede Feminina Combate ao
Câncer.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
A insurgência do contribuinte refere-se às seguintes despesas:
Nome
Declarado
fl
Paula Oda Haddad
6.750,00
14, 21
Luiz Gustavo Machado de Araújo
2.530,00
16, 19 e 20
Ingrid Rodrigues Salbo
2.900,00
15, 22 a 28
Constato que a motivação do lançamento cinge-se à ausência, nos recibos, do
beneficiário dos serviços prestados (e-fl. 36).
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.893 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000015/2010-57

§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).

Tendo em vista que a única justificativa para a autuação fiscal foi a ausência de
discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para reestabelecer as despesas médicas de R$12.180,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 135
DF CARF MF
Original